Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716074-53.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: MARCELO LIMA SILVA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 36926862 restou frustrada a intimação do Agravado MARCELO LIMA SILVA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado MARCELO LIMA SILVA, apesar de intimado do cumprimento de sentença, nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, não apresentou impugnação, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 25 de julho de 2022. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator